Tribunal: TJDFT
Processo: 0730339-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730339-31.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pelo agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia na suspensão dos efeitos de ação demolitória. O agravante relata ter adquirido imóvel situado na Rodovia DF 475, Km 05 - Rua Duas Meninas - Chácara 06, Condomínio Residencial Ilha Verde - Núcleo Rural Ponte Alta Norte – Gama/DF, mediante cessão de direitos possessórios. Aduz que os documentos juntados aos autos comprovam a cadeia dominial do referido bem. Narra que, conforme sentença transitada em julgado, proferida nos autos de Ação de Dúvida Inversa, na qual figuraram como partes interessadas a Terracap, a Novacap, a União e o Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis, não restou comprovada a propriedade do bem pela Terracap e pela União. Julgou-se procedente a Dúvida Inversa para determinar o registro do formal de partilha. Relata que, inobstante a sentença supramencionada, agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compareceram ao imóvel de propriedade do ora agravante e o intimaram verbalmente para que procedesse à demolição do muro que cerca o terreno. Afirma que a Lei Distrital n. 6.138/2018 (novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) disciplinou o processo administrativo para a aplicação de sanções disciplinares. Sustenta que os art. 136 e 137 da supramencionada legislação, bem como os art. 3° e 18, da Instrução Normativa n. 68/2014, deixam clara a necessidade de comunicação formal da intimação demolitória, de modo escrito. Infere a impossibilidade de realização de intimação verbal. Alega que, nos termos do art. 133, §§ 1° e 4°, da Lei n. 6.138/2018, para ocorrer demolição, é necessário inicialmente intimar por escrito o infrator para que ele mesmo o faça no prazo de até 30 (trinta) dias, e, em caso de descumprimento, o Estado pode propor ação para obter autorização judicial para tanto. Aduz que a legislação só permite a demolição imediata nos casos de obras iniciais ou em desenvolvimento, o que afirma não ser o caso, pois afirma que sua construção é obra acabada há anos. Conclui que, diante do descumprimento de exigência legal e regulamentar, é nulo o ato administrativo questionado. Ressalta não se tratar de área pública. Esclarece que, homologados os esboços de partilha que especificam a cessão de direitos referentes ao imóvel, sobreveio em 30/04/1985, o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de Ação de Dúvida Inversa anteriormente mencionada, na qual houve reconhecimento de que a União e a TERRACAP não seriam proprietárias do referido bem. Conclui que o imóvel em questão é particular, o que afirma desautorizar a demolição imediata. Acrescenta que a área em questão é objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional Ponte de Terra e que está na Zona Urbana de Uso Controlado II e na Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE. Alega que, nos termos do art. 133, da Lei Distrital n. 6.138/2018, não é possível ao administrador proceder à demolição nos casos em que a regularização seja possível. Ressalta que, nos termos do art. 23, I, da Lei Distrital n. 6.138/2018, a construção de muros não requer qualquer autorização do poder público. Registra inexistir documento hábil a comprovar o domínio público da área em questão e que foi juntada aos autos documentação que comprova a natureza particular do terreno. Afirma que o direito de moradia é pressuposto da dignidade da pessoa humana, sem o qual esta não se materializa. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a liminar pretendida na origem, a fim de impedir o agravado e seus agentes de demolirem o muro do ora agravante. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela de urgência que impeça o agravado e seus agentes de demolirem o muro do ora agravante. Preparo regular (ID 18739390). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra intimação realizada de forma verbal pelos agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, para que proceda à demolição de muro que cerca seu terreno. Inicialmente observo que, em que pesem as alegações do agravante, inexistem documentos nos autos acerca da supramencionada intimação, tampouco informações acerca da motivação do ato ou sobre eventual concessão de prazo para que o ora agravante proceda à demolição e respectivas consequências caso não a realize. A Lei Distrital n. 6.138/2018 instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE. Consiste em instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização (art. 1°). O art. 22 do COE dispõe: “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.” Qualquer construção, pública ou particular, deve observar as formalidades legais. A ordenação do desenvolvimento urbano encontra amparo no art. 182, §2o, da Constituição Federal, segundo o qual “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. O art. 116 do COE dispõe que: “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias.” A Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu art. 314, IX, elenca como princípio norteador da política de desenvolvimento urbano “a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei”. O eventual desrespeito à legislação em comento respalda a atuação da Administração Pública no que se refere à demolição de construções irregulares, conforme prevê o art. 124[1], da Lei Distrital n. 6.138/2018. O agravante não trouxe aos autos documentos comprobatórios da regularidade da construção erigida no local. Aduz não se tratar de área pública, mas afirma que o local em questão é objeto de regularização conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor Habitacional Ponte de Terra. No Relatório de Impacto Ambiental relativo ao Setor Habitacional Ponte de Terra (ID 18739396, p. 12), consta que parte do local se encontra em terras incorporadas ao patrimônio da Terracap; parte em terras em nome da Terracap e outra parte em terras desapropriadas em comum entre a Terracap e outros. Veja-se: 3.3 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA De acordo com o Despacho no 0180/2009-NUTOP - Terracap, o Setor encontra-se parte em terras desapropriadas transferidas e incorporadas ao patrimônio da Terracap (Registro R.1/2.126 do Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal), parte em terras desapropriadas, atualmente registradas em nome da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap (Cartório do 1o Ofício Luziânia – GO, às fl. 144, do livro 3-k, no de ordem 11.085), e parte em terras desapropriadas em comum entre a Terracap e outros (Registro R.1.550 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Ainda de acordo com o documento, as terras desapropriadas, adquiridas ou desapropriadas pela Novacap, serão transferidas e incorporadas ao patrimônio da Terracap, conforme a necessidade do caso. Em que pese ter sido determinado o registro do formal de partilha na Ação de Dúvida Inversa, não foi trazida aos autos certidão do registro imobiliário competente. O deferimento de um pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não é possível afirmar, no incipiente momento da marcha processual, ser nulo o ato administrativo questionado em decorrência de inobservância das formalidades legais, tampouco se o imóvel se localiza ou não em área pública passível de regularização. O exame da alegada nulidade do ato administrativo impõe instauração de regular contraditório e incursão no mérito da lide principal para que sejam prestados maiores esclarecimentos acerca de sua motivação, bem como acerca do cumprimento das existentes formalidades legais. Registro entendimento do Juízo de Primeiro Grau segundo o qual a demonstração insuficiente da prática do ato ilegal questionado impede a tutela pretendida, pois geraria ao agravante “proteção genérica contra qualquer ato fiscalizatório sobre possível ocupação irregular de imóvel ou de construção em desconformidade com as normas aplicáveis.” Não é cabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. A matéria, especialmente quanto à situação fundiária local, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Registro que o direito constitucional à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais referentes à adequada ordenação do solo e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A necessidade de dilação probatória afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, indispensável à concessão da tutela liminar requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: I - advertência; II - multa; III - embargo parcial ou total da obra; IV - interdição parcial ou total da obra; V - intimação demolitória; VI - apreensão de materiais, equipamentos e documentos.